Tribunal: TJPA
Processo: 0809536-59.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809536-59.2024.8.14.0401

APELANTE: ALEXSSANDRO CARNEIRO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0809536-59.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ALEXSSANDRO CARNEIRO PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. USO DE ARMA BRANCA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Alexssandro Carneiro Pantoja contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo majorado, com incidência do art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 71, do Código Penal. Consta que o réu, em concurso com outro indivíduo, utilizou-se de veículo obtido mediante sequestro de motorista de aplicativo para praticar uma série de roubos contra vendedores ambulantes, subtraindo aparelhos celulares sob grave ameaça, com uso de arma branca e objeto contundente. A defesa apelou, pleiteando o redimensionamento da pena-base, sustentando que a valoração negativa do vetor "motivos do crime" carecia de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redimensionamento da pena-base, diante da ausência de fundamentação idônea e concreta na valoração negativa do vetor "motivos do crime", nos termos do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo incabível a valoração negativa do vetor "motivos do crime" com base em justificativas genéricas e inerentes ao tipo penal, como a busca por lucro fácil.

4.

A valoração negativa do vetor "motivos" foi considerada incorreta, por não apresentar peculiaridade concreta distinta da normalidade dos delitos dessa natureza, sendo, portanto, incompatível com a Súmula nº 17 do Tribunal de Justiça do Pará.

5.

A exclusão do vetor desfavorável implicou a fixação da pena-base no mínimo legal, fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

6.

Compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, a pena intermediária foi mantida.

7.

Aplicadas as causas de aumento referentes ao emprego de arma branca, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, a pena foi majorada em 1/3, totalizando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

8.

Aplicada a continuidade delitiva, a pena final foi fixada em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base não pode ser exasperada com fundamento em motivações genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, exigindo fundamentação concreta e idônea.

2.

A valoração negativa do vetor "motivos do crime" exige a demonstração de elementos específicos que revelem maior reprovabilidade da p

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena do apelante fixando-a em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0809536-59.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ALEXSSANDRO CARNEIRO PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALEXSSANDRO CARNEIRO PANTOJA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a sanção descrita nos Arts. 157, §2º, II e VII c/c art. 71
,
do CP, à pena total de
08 (oito)

anos
de reclusão e ao pagamento de
32 (trinta e dois)
dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 24159031 p. 1-5) o seguinte:

“Consta da denúncia, embasada no que foi apurado nos d autos de Inquérito Policial que, no dia 15/05/2024 por volta de 22h dos denunciados rederam um motorista de aplicativo, fazendo o de refém, e estariam praticando assaltos nas redondezas da Avenida João Paulo II, no município de Belém. A VTR 2728, composta pelos policiais Maylon Cristian Assis Braga, Rubenilson Nascimento Serra e Claudio Augusto de Souza Cabral, a partir da informação fornecida por um Mototaxista chamado Bruno, empreendeu buscas pelos indivíduos e o veículo, de forma que os acusados foram localizados e capturados no canal do Tucunduba, estando com eles, o refém, o senhor Wendell Barbosa Carneiro, uma faca com cabo na cor branca, de marca Tramontina e um objeto pontiagudo identificado como “pé de cabra” (ID 115616114). Posteriormente, as vítimas de um assalto que os indivíduos teriam realizado, encaminharam-se para a delegacia para prestar depoimento, e assim informaram mais especificamente como se deu a ação. Angelica da Silva Leandro, relatou que na ocasião estava vendendo refeições na Rua São Jorge, n° 226, no bairro do Castanheira, quando percebeu que um veículo de modelo Gol, na cor cinza, parou próximo a ela, simultaneamente dois homens desceram do veículo e a assaltaram, subtraindo-lhe 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, modelo galaxy A14, IMEI 350528721377394, finalizou dizendo que reconhecia o acusado Alexssandro Carneiro Pantoja como um dos assaltantes (ID 115616114 fl. 12). Carlos Henrique Trindade Silva, expôs em sede policial, que na noite do ocorrido, também estava vendendo refeições na rua São Jorge, n° 226, bairro do Castanheira, quando foi abordado por dois homens que estavam em um carro de modelo Gol e cor cinza, subtraindo-lhe 02 (dois) aparelhos celulares; um Galaxy A02 de cor vermelho e IMEI 863164061991386, e um REDMI 12, na cor preta de IMEI 863164061991394. Relatou que logo em seguida, pediu ajuda de um mototaxista que contatou uma viatura de polícia e conseguiram êxito na prisão dos responsáveis, porém, não recuperou os objetos subtraídos, reconhecendo Alexssando e que no momento da ação delituosa, conseguiu visualizar dois homens dentro do carro (ID 115616114 fl. 14). Wendell Barbosa Ribeiro, relatou em sede policial que na noite do fato, por volta de 22h, estava trabalhando como motorista de aplicativo Uber, quando iniciou uma corrida para 03 (três) homens, próximo ao Motel Secreto, no momento em que estava na Avenida Dr. Freitas com João Paulo II, os passageiros anunciaram o assalto e ordenaram-no que colaborasse dirigindo enquanto praticavam alguns delitos.

A vítima narrou, ainda, que os meliantes continuaram na prática dos assaltos, e que abordaram 03 (três) estudantes próximo ao Shopping Castanheira e outro em um lanche contra os funcionários do local, e que posteriormente, na avenida João Paulo II, sentido São Brás, recebeu voz de parada de uma viatura, ao momento em que os indivíduos o ameaçaram dizendo que caso Wendell Ribeiro parasse, seria morto. Entretanto, foi cercado por várias viaturas que conseguiram realizar a abordagem, relatou por fim que não viu o terceiro elemento se evadir, e que não teve bem algum subtraído.

Refere a denúncia, que os objetos subtraídos não foram recuperados e que em sede de interrogatório, os indiciados confessaram a prática do crime e informaram que o terceiro responsável pelos delitos seria um homem chamado Guilherme.

Os denunciados foram presos e autuados em flagrante delito sendo os autos remetidos à Justiça, om homologação da prisão e conversão em cautelar preventiva.”

Por tal conduta, o Recorrente juntamente com o nacional Ivando Barbosa da Silva foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, §2º, II (três vezes) c/c art. 71 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 24159103), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 25106646) pugnando pelo redimensionamento da pena com o afastamento da negatividade do vetor motivos do crime.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu conhecimento e improvimento (ID nº. 25106649 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo provimento do apelo (ID nº. 26095978 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base com a neutralização do vetor motivos do crime.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base.

Razão assiste
à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, ante o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja:

“(...)

Motivos: Procura de lucro fácil, sem meios laborais e através de atividade ilícito, em detrimento ao patrimônio da vítima.

(...).”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada o referido vetor, motivo pelo qual, entendo que, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao referido vetor, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo portanto figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão compensou a atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, I do CP, razão pela qual mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos
de reclusão e

pagamento
de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
terceira fase
houve reconhecimento de causa de aumento (concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e uso de arma branca), razão pela qual foi elevada a pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento
de 13 (treze)
dias-multa
.

Por fim, em razão da continuidade delitiva também foi elevado o apenamento na fração de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo em definitivo a pena em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025